Tribunal: STF
Processo: RE 92341
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
Taxa de Asfalto da Prefeitura Municipal de Goiânia. Inexigibilidade, por ser caso de Contribuição de Melhoria.
Nos casos em que cabe a imposição desse tributo, não tem o Poder Público a opção de instituir, alternativamente, taxa remuneratória. 
Precedentes. 
R E não conhecido.